Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-77.2024.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000053-77.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARENA SUSHI LTDA - CNPJ: 37.769.586/0001-63 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LEONARDO MACEDO TANSSINI - CPF: 017.283.351-59 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão da inércia da parte em recolher as custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo está em conformidade com o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, e se a matéria relativa à gratuidade da justiça encontra-se acobertada pela preclusão temporal e consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC dispõe que, não sendo sanado o vício da inicial no prazo concedido, o juiz deve indeferi-la.

A ausência de recolhimento das custas, após intimação regular e a concessão de dilação de prazo, legitima o indeferimento da inicial.

A preclusão temporal e consumativa impede a reanálise do pedido de gratuidade da justiça, pois a parte não recorreu da decisão no momento processual oportuno.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a inércia no cumprimento das determinações judiciais implica na extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito quando, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a parte permanece inerte e não realiza o recolhimento das custas processuais no prazo concedido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 321, p.u.; CPC, art. 485, inc. I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1014487-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Arena Sushi Ltda.
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da
2a Vara Cível de Nova Mutum
, que no embargos à execução que opôs em desfavor de Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

Irresignado, o apelante afirma não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento. Continua, dissertando que quanto à contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, formulando pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Arena Sushi Ltda. opôs embargos à execução em face de Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, ante a ausência de elementos, a d. magistrada determinou a intimação da parte para proceder ao pagamento das custas, sob pena de indeferimento (id. 252909747), advindo pedido de dilação de prazo, que foi deferido.

Transcorrido o prazo, determinou-se a intimação do embargante para pretender o que entendia de direito, se limitando a pretender a intimação pessoal do embargante para o cumprimento da determinação anterior.

Diante disso, não atendendo ao comando judicial, a d. magistrada indeferiu a inicial e julgou extinto o feito.

Irresignado, se insurge o apelante.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais, o autor se manteve inerte. E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ora, caso pretendesse a reanálise da decisão de indeferimento da justiça gratuita, deveria o apelante interpor o recurso cabível na primeira oportunidade, contudo, nada manifestou.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que a MMa. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025